Tribunal: STF
Processo: HC 96883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: PRECLUSÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 


1. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 




2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal entende coberta pela preclusão a questão da inépcia da denúncia, quando aventada após a sentença penal condenatória, entendimento que somente não se tem aplicado quando a sentença vem a ser proferida na pendência de habeas corpus já em curso. 




3. É inadmissível o habeas corpus no qual são reproduzidos os mesmos fundamentos expostos em ação anteriormente impetrada em benefício do Paciente, que já obteve deste Supremo Tribunal prestação jurisdicional a cuidar do quanto posto a exame. 




4. Agravo regimental não provido.